Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA – CONHECIMENTO DOS FATOS – ASSEMBLEIA GERAL.
1. É de três anos, contados da data da ciência do fato, o prazo prescricional para ajuizamento de pedido de indenização por danos morais.
2. Negou-se provimento ao apelo.